Tribunal: CARF
Processo: 13629.001401/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001401/2006-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.338 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO HOOPER DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos quando os
documentos apresentados são insuficientes para contrapor-se às informações
apuradas pelo fisco.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A análise do efeito confiscatório da multa de ofício passa pela interpretação de
normas constitucionais, que não podem ser aplicadas pelo julgador
administrativo para afastar a legislação tributária em observância do princípio
da separação dos poderes e das normas que regem o processo administrativo
tributário federal. (Súmula CARF no 2)
SELIC. VALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A prescrição intercorrente não é aplicável ao processo administrativo
tributário. (SÚMULA CARF No 11)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001401/2006-45
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.338 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001401/2006-45

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada 31 de agosto de 2006, por meio do
qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.667,33, a título de IRPF suplementar, exercício
2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas - Dimob no valor de R$
11.211,48.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
a) apesar de ser o proprietário do imóvel, locado para terceiros, não detém
sua posse e uso desde dezembro de 2003 em detrimento de cessão
mediante contrato de comodato para seu filho Vinícius Freitas Hooper;
b) as importâncias recebidas pela locação foram auferidas pelo
comodatário e declaradas por ele em sua DAA do respectivo ano-
calendário, caracterizando a inexistência do intuito de omitir a
informação e inibe a aplicação da multa de ofício;
c) a
multa de ofício viola os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, caracterizando como confisco dado a sua
excessividade;
d) a aplicação da taxa SELIC é inadequada e ilegal.
O Recorrente instrui sua impugnação com os seguintes documentos: (i) declaração
de ajuste anual do seu filho (fl. 40 e 41).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão 09-23.565 – 6a turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação, por entender,
em síntese, que a DAA do filho presente nos autos do processo administrativo não consitui razão
para transmutar o sujeito passivo da obrigação tributária em exame, haja vista não ser possível
identificar que a origem do valor declarado decorreu do aluguel objeto do presente lançamento.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando os mesmos argumentos apresentados
em sua impugnação.
O Recorrente instrui seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
recibo de entrega da DAA simplificada do contribuinte Vinicius Freitas Hooper (fls. 81 a 84); e
(ii) Solicitação de Retificação de Lançamento.
O recurso foi distribuído para esta 1a Turma Extraordinária da Segunda Seção do
CARF, que entendeu por bem determinar a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem intimasse o ora Recorrente a apresentar o contrato de comodato.
Em resposta à intimação, o Recorrente informou que entende que todos os
documentos necessários para o deslinde do feito foram juntados à época da apresentação da
defesa e do recurso voluntário e pede seja reconhecida a prescrição intercorrente do presente
processo administrativo.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.338 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001401/2006-45

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é intempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Omissão de rendimentos
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos de alugueis recebidos de
pessoas físicas, no ano-calendário de 2004.
Alega o Recorrente que tais valores foram recebidos por seu filho, na condição de
comodatário.
Ocorre que o Recorrente não apresenta qualquer documento comprobatório, tais
como contrato de locação, contrato de comodato, comprovantes de pagamento, entre outros.
Ao contrário do que alega em resposta à intimação, os documentos apresentados
na ocasião da impugnação ou interposição de recurso voluntário são insuficientes para afastar a
autuação por omissão de rendimentos.
Em verdade, o Recorrente limitou-se a apresentar a declaração de ajuste anual
transmitida por seu filho e o resultado de solicitação de retificação de lançamento, cujo resultado
é o deferimento.
Note-se que o Recorrente não foi intimado para reapresentar documento já juntado
aos autos ou já entregue à Receita Federal do Brasil. O que ocorreu foi que, em busca da verdade
material, esta Turma Julgadora entendeu por bem intimar o ora Recorrente, oportunizando a
devida instrução do presente processo administrativo.
No entanto, como narrado acima, o Recorrente alegou não ter mais os documentos
comprobatório, razão pela qual, diante da absoluta ausência de documentação probatória, deve
ser mantida a autuação por omissão de rendimentos.
Melhor sorte não assiste ao Recorrente quanto ao alegado efeito confiscatório da
multa de ofício e invalidade da SELIC. Explica-se.
Alegado efeito confiscatório da multa de ofício
Como é curial, os atos praticados pela Administração Tributária são vinculados à
lei, não havendo espaço para a discricionariedade na aplicação das normas jurídicas tributárias. É
o que se verifica da redação do art. 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código Tributário
Nacional, veja-se:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.338 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001401/2006-45

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Portanto, diferentemente do que ocorre no direito penal, não cabe ao aplicador das
normas jurídicas tributárias sancionadoras proceder à dosimetria da pena. Neste sentido, veja-se
que a norma jurídica em questão estabelece critérios objetivos para aplicação da multa de ofício,
não podendo o Agente Fiscal aplicar uma multa maior ou menor da prevista em lei, em virtude
do princípio da legalidade, também previsto no art. 2o, da Lei no 9.784/1999, referido pela
Recorrente.
Por outro lado, a análise da proporcionalidade da multa é possível sob o prisma do
princípio da vedação ao confisco, que proíbe a aplicação de multa que ultrapassa o limite da
proporcionalidade para desestimular a conduta ilícita e punir o infrator.
Neste sentido, veja-se o que ensina Maria Ângela Lopes Paulino Padilha:
Não obstante a possibilidade de cogitar-se multas fiscais confiscatórias, sua aplicação
há de ser conformada ao devido processo legal substantivo, configurando medida
punitiva extrema, autorizada em cursos excepcionais, cuja ilicitude comprovada seja de
alta reprovação.
Queremos, com isso, dizer que a multa confiscatória, isto é, a sanção pecuniária que
constranja substancialmente o patrimônio do sujeito passivo é vedada pelo
ordenamento quando sua exigência ultrapassa os limites da proporcionalidade para
desestimular a conduta ilícita do infrator1

Dessa forma, a pretensão do ora Recorrente de ver afastada a multa de ofício
passa necessariamente pela análise de normas constitucionais, uma vez que só seria possível caso
o Julgador afastasse a aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade,
conduta expressamente vedada pelas normas que regem o processo administrativo tributário
federal, mais precisamente, por força do art. 26-A, do Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

1 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 20105. p. 149.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.338 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001401/2006-45

SELIC
Relativamente à SELIC, a pretensão do ora Recorrente encontra obstáculo na
Súmula CARF no 4, que assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora Recorrente, nesta
parte o lançamento deve ser igualmente mantido.
Prescrição intercorrente
No que diz respeito ao pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente,
mais uma vez equivoca-se o Recorrente, uma vez que o prazo prescricional está suspenso junto
com a exigibilidade do crédito tributário, enquanto o presente processo administrativo estiver
pendente de julgamento definitivo.
Ainda que assim não fosse, a pretensão do Recorrente encontra obstáculo na
Súmula CARF no 11, que assim dispõe:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, merece ser mantido o lançamento de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital